Tribunal: TJBA
Processo: 0007416-75.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007416-75.2011.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: SERGIO SOARES SANTOS

Advogado(s)
:
ISRAEL LACERDA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DÉBITOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANO MORAL IN RE IPSA. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença proferida em ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais ajuizada por SÉRGIO SOARES SANTOS, que teve por objeto a realização de débitos bancários indevidos em conta corrente do autor, sem autorização e sem justificativa contratual. A sentença de 1º grau julgou procedente o pedido, determinando a restituição do valor de R$ 12.002,49 e condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário, com descontos não autorizados; (ii) analisar a possibilidade de inversão do ônus da prova ex officio; (iii) definir se há caracterização de dano moral in re ipsa; e (iv) determinar o marco inicial para incidência dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura-se falha na prestação do serviço bancário quando há lançamento de débitos na conta corrente do consumidor sem respaldo contratual e sem a devida prestação de informações, nos termos do art. 14 do CDC.

A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva e independe de culpa, recaindo sobre estas o dever de reparar os danos causados por vício ou falha do serviço prestado.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, pode ser determinada de ofício pelo juiz, desde que presentes os requisitos legais, como a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor — circunstâncias presentes no caso concreto.

O desconto indevido em conta bancária de valores essenciais à subsistência do correntista gera dano moral presumido (in re ipsa), dispensando prova do abalo emocional ou psicológico, dada a violação à dignidade e à confiança do consumidor.

O valor de R$ 7.000,00 fixado a título de compensação por danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo adequado à gravidade do ilícito e à função pedagógica da indenização.

Os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso nas hipóteses de responsabilidade extracontratual, conforme dispõe a Súmula 54 do STJ, aplicável ao caso em exame.

Diante do desprovimento do recurso, aplica-se o art. 85, §11, do CPC, majorando-se os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade judiciária deferida ao apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O lançamento de débitos em conta corrente sem respaldo contratual configura falha na prestação de serviço, ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A inversão do ônus da prova pode ser determinada de ofício quando verificada a hipossuficiência técnica do consumidor e a verossimilhança das alegações.

O desconto indevido de valores essenciais à subsistência do consumidor enseja dano moral presumido, dispensando prova do prejuízo.

Os juros moratórios, nas hipóteses de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso.

O valor de R$ 7.000,00 é adequado para indenização por danos morais decorrentes de descontos bancários indevidos em conta corrente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, III, VI, VII e VIII, 14, §3º, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, APL nº 0520236-05.2017.8.05.0001, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 10.02.2021; TJ-BA, APL nº 8001292-84.2021.8.05.0242, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 21.06.2017; TJ-BA, APL nº 8002795-93.2023.8.05.0138, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 05.07.2021; TJ-RJ, APL nº 0006634-86.2021.8.19.0061, Rel. Des. André Luiz Cidra, j. 01.08.2024; TJ-AM, IRDR nº 0005053-71.2023.8.04.0000, Rel. Des. João de Jesus Abdala Simões, j. 29.07.2024; STJ, Súmula 54.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
0007416-75.2011.8.05.0274
, da Comarca d
e Vitória da Conquista
, em que figuram como Apelante e Apelada
BANCO DO BRASIL S/A
e
SERGIO SOARES SANTOS
, respectivamente.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA